Tribunal: STJ
Processo: 1502417-61.2021.8.26.0050
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2515951 - SP (2023/0427248-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GILBERTO DE BARROS FILHO
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
THIAGO MIRANDA MINAGÉ - RJ131007
BRUNA LUPPI LEITE MORAES - SP358676
MARIANA GOULART - RJ215973
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
EXAME DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial, em razão de sua intempestividade,
obsta, nos termos da Súmula n. 315 desta Corte, a oposição de
embargos de divergência para discussão do mérito da questão suscitada
no especial, o qual, ademais, não pode ser objeto de análise de ofício.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento
ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Documento eletrônico VDA51265468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 16471280-fe57-4b87-903b-db53b13ed654

Brasília (DF),
.
09 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51265468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 16471280-fe57-4b87-903b-db53b13ed654

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2515951 - SP (2023/0427248-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: GILBERTO DE BARROS FILHO
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
THIAGO MIRANDA MINAGÉ - RJ131007
BRUNA LUPPI LEITE MORAES - SP358676
MARIANA GOULART - RJ215973
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
EXAME DE MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 315 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A inadmissão do recurso especial, em razão de sua intempestividade,
obsta, nos termos da Súmula n. 315 desta Corte, a oposição de
embargos de divergência para discussão do mérito da questão suscitada
no especial, o qual, ademais, não pode ser objeto de análise de ofício.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra a
GILBERTO DE BARROS FILHO
decisão proferida pela Presdiência, às fls. 745-746, que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência, em razão da incidência da Súmula n. 315 do STJ.
Em suas razões, com o objetivo de ver provido o recurso, afirma o
insurgente que o caso deveria ser analisado de ofício, com a consequente
Documento eletrônico VDA51265541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: 0314ac89-acad-4000-a5c0-7d7a2e131aa7

concessão da ordem, porquanto a conduta do agravante carece de tipicidade a
conduta do Agravante, uma vez que não havia qualquer intenção especial em
ofender grupos minoritários (fl. 760).
Devidamente contrarrazoado do recurso pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo (fls. 796-798), foram os autos ao Ministério Público Federal,
que se manifestou pelo não provimento do agravo regimental (fls. 800-807).
VOTO
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, observo que a
decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nestes
termos, no que interessa (fl. 745):
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão
embargado concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito
do Recurso Especial em razão da intempestividade do recurso. Tal
situação impede, por si só, o conhecimento desta via de
impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do
Recurso Especial, a teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial".

De fato, consoante pacífica orientação desta Corte, consubstanciada no
enunciado da
, é inviável a oposição de embargos de
Súmula n. 315 do STJ
divergência quando o mérito do recurso especial não foi examinado pela decisão
embargada. No caso, observa-se que o especial foi obstado por se
intempestivo, situação que atrai a incidência da Súmula n. 315 do STJ.
Além disso, correto o acórdão quando pontuou: "o pleito de concessão
da ordem de habeas corpus de ofício não é admissível para burlar os requisitos de
admissibilidade do recurso especial" (AgRg no AR Esp n. 2.653.005/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em , D Je de .).24/9/2024
)" 9fl. 642). Com efeito,
27/9/2024
a concessão de habeas corpus de ofício é
prerrogativa do julgador, quando constatado constrangimeto ilegal patente, e não
direito subjetivo da parte.
Documento eletrônico VDA51265541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: 0314ac89-acad-4000-a5c0-7d7a2e131aa7

Em relação à eventual exame de ofícício nesta oportunidade, é firme a
orientação
jurisprudencial
deste
Superior
Tribunal
de
que
"os embargos de divergência servem para unificar a jurisprudência interna desta
Corte e, por isso mesmo, não permitem a concessão de habeas
corpus de ofício contra atos de seus próprios membros, sob pena de subverter
competência constitucional" (EDcl no AgRg nos EAREsp 2198962 / SC, relator
Ministro Rogerio Schietti, DJe
).
12/6/2025
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA51265541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 09/10/2025 15:14:52
Código de Controle do Documento: 0314ac89-acad-4000-a5c0-7d7a2e131aa7

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2023/0427248-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.515.951 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15024176120218260050 150241761202182600509502021 2020619162021010315
9502021
EM MESA
JULGADO: 08/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: GILBERTO DE BARROS FILHO
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
THIAGO MIRANDA MINAGÉ - RJ131007
ADVOGADOS
: BRUNA LUPPI LEITE MORAES - SP358676
MARIANA GOULART - RJ215973
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra as
Relações de Consumo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILBERTO DE BARROS FILHO
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
BRUNO GARCIA BORRAGINE - SP298533
THIAGO MIRANDA MINAGÉ - RJ131007
ADVOGADOS
: BRUNA LUPPI LEITE MORAES - SP358676
MARIANA GOULART - RJ215973
LUÍS FELIPE MARUJO D ́ALOIA - SP336319
ANDRÉ MENDONÇA BIALSKI - SP508490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542212485254245113560@
2023/0427248-9 - EAREsp 2515951 Petição : 2025/0068810-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51235529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:01:53
Código de Controle do Documento: 0CC26E9D-A218-4185-8864-619F45AC39AF

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2023/0427248-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.515.951 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL

C542212485254245113560@
2023/0427248-9 - EAREsp 2515951 Petição : 2025/0068810-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51235529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:01:53
Código de Controle do Documento: 0CC26E9D-A218-4185-8864-619F45AC39AF